Tribunal: TJDFT
Processo: 0730612-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0730612-73.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA MELNEK AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-INAS DESPACHO Intime-se a agravante para, em 48 horas, se manifestar sobre a petição de ID 107674624- ID de origem) acostada ao feito de origem (pedido de desistência). Brasília/DF, 16 de novembro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito